Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0700798-25.2022.8.07.0018 Espécie: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: ALEX SANDRO AMBROSIO TAVEIRA Apelado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Em atenção ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os memoriais e pleito (ID45960500 e 46155353) apresentados pelo apelante. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator